Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos. Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o terceiro interessado na lide, LEONARDO PEDRO FALCÃO FREIRE KRONENBERGER (assistente litisconsorcial), para se manifestar a respeito das apelações interpostas nos autos, bem como suas respectivas contrarrazões, a fim de se evitar qualquer nulidade processual. Publique-se.